Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que desconstituiu a penhora de bem imóvel rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se o imóvel rural pertencentes ao executado é considerado impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impenhorabilidade do bem pode ser feita a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são necessários dois requisitos cumulativos: I) que o imóvel se enquadre no conceito legal de pequena propriedade rural, e II) seja explorado pela família para sua subsistência.
5. No caso em exame, os documentos acostados aos autos revelam que é o único imóvel rural de propriedade do executado e de sua esposa, e é utilizado para a geração de renda familiar, mediante cultivo em terras de cultura de primeira e segunda classe.
6. Trata-se de imóvel inferior a um módulo fiscal, reforçando a sua natureza de pequena propriedade rural, nos termos da lei.
7. Não há notícia nos autos de que o casal tenha outras fontes de renda, configurando a pequena propriedade rural o principal, ou o único, meio de subsistência familiar, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC.
8. Não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do devedor para que se reconheça sua impenhorabilidade, bastando que se trate de pequena propriedade rural explorada pela família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Para reconhecer a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, são necessários dois requisitos cumulativos: I) que o imóvel se enquadre no conceito legal de pequena propriedade rural, e II) seja explorado pela família do executado como meio de subsistência".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXVI; e CPC, art. 833, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Tema 961, ARE no 1038507; STJ, Tema 1234, REsp 1.913.234/SP, DJe 7/3/2023; TJDFT, Acórdão 1978970, 0752132-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2025, publicado no DJe: 1/4/2025; Acórdão 1426228, 0706693-21.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJe: 9/6/2022; Acórdão 1647030, 0705465-08.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; e Acórdão 2004078, 0744651-67.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2025, publicado no DJe: 12/6/2025.